Tribunal: TJPA
Processo: 0005389-18.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005389-18.2019.8.14.0039

EMBARGANTE: THIAGO NUNES DIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
OMISSÃO NO
ACÓRDÃO ID. 8668650 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022.
PROCEDENCIA.
Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca
do direito de recorrer em liberdade do Apelante.
EMBARGOS ACOLHIDOS,
PORÉM NÃO CONHECIDOS QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE,
pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Penal opostos por
THIAGO NUNES DIAS
, por intermédio de advogado constituído, nos autos da presente Apelação Criminal, inconformado com o venerando Acórdão ID 8668650, interpôs, com fundamento no artigo 619, Código de Processo Penal.

O embargante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, artigo 306 da Lei Nº 9.503/1997 e artigo 14, da Lei Nº 10.826/2003, ID Nº 8216395.

O Juízo a quo recebeu a denúncia em 09/07/2019 (ID Nº 8216415), dando início à instrução processual e, após seu encerramento, em sentença, datada de 06/11/2020, ID Nº 8216506, THIAGO NUNES DIAS foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, artigo 306 da Lei Nº 9.503/1997 e artigo 14, da Lei Nº 10.826/2003.

A Defesa pugna pela nulidade do feito, por não ter sido oportunizado à Defesa a elaboração de Alegações Finais Complementares, após a juntada de laudo Pericial nos autos, ID Nº 8216507.

THIAGO NUNES DIAS, através de Defensor Constituído, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID Nº 8216508.

Decisão indeferindo o pedido da defesa de nulidade processual, ID Nº 8216509.

Ciente o Ministério Público da decisão de pronúncia, ID Nº 8216509.

Em suas Razões, THIAGO NUNES DIAS, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo, por não ter sido oportunizado à Defesa a elaboração de Alegações Finais Complementares, após a juntada de laudo Pericial nos autos, caso não acolhida a preliminar, pugna pela impronúncia, por ausência de prova da materialidade, além de pugnar pelo direito de recorrer em liberdade, ID Nº 8216511.

O Ministério Público do Estado, em suas contrarrazões, ID Nº 8216513, pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se in totum a r. sentença que pronunciou a recorrente.

Em atenção ao disposto no artigo 589 do CPP, em sede juízo de retratação, o juízo a quo manteve a decisão de pronúncia pelos próprios fundamentos nela contidos, ID Nº 8216514.

Remetido os autos no Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria, por distribuição, pelo que determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, instada a se manifestar, conheceu e entendeu pelo improvimento do recurso interposto.

Após o devido processamento do feito, a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em sessão realizada no dia 12.04.2022, à unanimidade de votos, conheceu o recurso e negou provimento, nos termos do voto da relatora, conforme o Acórdão de ID 8668650, com publicação no Diário da Justiça do Estado de 18/04/2022, cuja ementa transcrevo abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/1997 E ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR. NULIDADE AVENTADA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS COMPLEMENTARES APÓS JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. No caso concreto, assevera-se que, que o Juízo a quo após a juntada do laudo Pericial, determinou que o Ministério Público e a Defesa, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos, ratificassem ou complementassem as alegações finais, ID Nº 8216502 – pág.07. Outrossim, constata-se que o Representante do Ministério Público ratificou os termos das Alegações Finais já apresentadas e requereu o prosseguimento do feito, ID Nº 8216502 – pág. 11. Da mesma forma, a Defesa informou que as Alegações Finais já estavam juntadas aos autos e pugnou pelo prosseguimento do feito, ID Nº 8216503. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. INSUBSISTENCIA. A despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, constata-se que a materialidade do fato através do Relatório de Missão, ID Nº 8216405 –pág.04/08/8216412, Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver, ID Nº 8216424/8216427 e Laudo Pericial de Necropsia Médico Legal, ID 8216427, bem como, a existência de indícios de autoria, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais, os quais comprovaram indubitavelmente que THIAGO NUNES DIAS, participou do delito de homicídio qualificado contra a vítima Marleide Franco Barbalho. Diante das provas carreadas aos autos não há argumentos capazes de afastar a pronúncia. Dessa forma, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei, logo nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Após, THIAGO NUNES DIAS, devidamente assistido por advogado constituído, interpôs os presentes Embargos de Declaração ID 9081648, com efeitos modificativos e para prequestionamento contra o Acórdão de ID 8668650, alegando obscuridade, vez que não se pronunciou acerca do direito de recorrer em liberdade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 9778204) pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Explica-se que os embargos de declaração têm por fito suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado, visando, portanto, aclarar a decisão emanada, nos termos do art. 619 do CPP.

Nesse viés, tem-se por acolher a tese levantada pela Defesa nos presentes embargos.

Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca
do direito de recorrer em liberdade do Apelante.

Com efeito, diante da omissão, entendo deve ser sanado o acordão ID 8668650, uma vez que não enfrentou todas as teses aventadas pela defesa.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa do apelante pugna, pelo direito de recorrer em liberdade, dada a ausência de fundamentação idônea.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1) PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II DO CPB EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CPB – PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA PERÍCIA REALIZADA NA MENOR – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE NA AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR – TESE REJEITADA APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, II DO CPB – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(9322874, 9322874, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10).

Diante disso, não conheço o pleito da Defesa, bem como não há o que ser reformado na sentença.

Em face do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, PORÉM NÃO CONHEÇO QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE,
pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

É como o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/07/2022